Tribunal: TJSP
Processo: 2245232-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
r no 160/05 – Objeção processual rejeitada – Ausência de pedido administrativo para o reconhecimento da isenção, além da falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais – Cabimento – Legislação que condiciona o reconhecimento da isenção ao atendimento dos requisitos legais – Inexistência de elementos aptos a comprovar o direito alegado na fase em que se encontra o processo – Presunção relativa de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos não afastada - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245232-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de remoção de lixo – Exercício de 2012 – Município de Várzea Paulista - Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da isenção da taxa de remoção de lixo no imóvel de propriedade de entidade religiosa, conforme previsto no Código Tributário Municipal – Artigo 177-A da Lei Complementar no 160/05 – Objeção processual rejeitada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de remoção de lixo – Exercício de 2012 – Município de Várzea Paulista - Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da isenção da taxa de remoção de lixo no imóvel de propriedade de entidade religiosa, conforme previsto no Código Tributário Municipal – Artigo 177-A da Lei Complementar no 160/05 – Objeção processual rejeitada – Ausência de pedido administrativo para o reconhecimento da isenção, além da falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais – Cabimento – Legislação que condiciona o reconhecimento da isenção ao atendimento dos requisitos legais – Inexistência de elementos aptos a comprovar o direito alegado na fase em que se encontra o processo – Presunção relativa de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos não afastada - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000698000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245232-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, é agravado MUNICÍPIO DE VÁRZEA
PAULISTA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245232-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31682
2
Agravo de Instrumento no 2245232-56.2019.8.26.0000
Agravante: Congregação Cristã No Brasil
Agravado: Município de Várzea Paulista
Comarca: Várzea Paulista
Voto no 31682
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de remoção de lixo Exercício de 2012 Município de
Várzea Paulista - Exceção de pré-executividade sustentando o
reconhecimento da isenção da taxa de remoção de lixo no
imóvel de propriedade de entidade religiosa, conforme previsto
no Código Tributário Municipal
Artigo 177-A da Lei
Complementar no 160/05 Objeção processual rejeitada
Ausência de pedido administrativo para o reconhecimento da
isenção, além da falta de demonstração do cumprimento dos
requisitos legais Cabimento Legislação que condiciona o
reconhecimento da isenção ao atendimento dos requisitos
legais Inexistência de elementos aptos a comprovar o direito
alegado na fase em que se encontra o processo Presunção
relativa de veracidade e legitimidade inerente aos atos
administrativos não afastada - Decisão mantida Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 68/74, mantida às fls. 98/99, a qual rejeitou
a exceção de pré-executividade, considerando que não houve pedido
administrativo para o reconhecimento da isenção da taxa de remoção
de lixo e a excipiente não demonstrou que atende aos requisitos legais
para fazer jus à benesse, buscando a agravante, neste ensejo, a reforma
do julgado, asseverando, em suma, pelo reconhecimento da imunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245232-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31682
3
tributária, com base no comando normativo previsto no artigo 150,
inciso VI, alínea 'b', da CF, além da isenção no pagamento da taxa de
remoção de lixo, nos termos do artigo 177-A da Lei Complementar
Municipal no 160/05, citando jurisprudência sobre o tema (fls. 01/22).
Recurso
tempestivo,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo (fl. 107) e respondido (fls. 125/139).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 109).
A agravante requereu a reconsideração da
decisão que rejeitou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, mas a r. decisão foi mantida (fls. 121).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal referente ao crédito
tributário decorrente de taxa de remoção de lixo, do exercício de 2012,
nos termos da Certidão de Dívida Ativa de fl. 24.
A executada, ora agravante, ofereceu exceção
de pré-executividade asseverando a incidência da isenção das taxas de
remoção de lixo nos imóveis de propriedade das entidades religiosas,
conforme previsão contida no artigo 177-A, inciso I, da Lei
Complementar Municipal no 160/2005, alterada pela Lei Complementar
Municipal no 184/2007, pugnando, ao final, pelo acolhimento da
exceção e, por conseguinte, pela extinção da execução fiscal, com a
condenação
da
municipalidade
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios (fls. 28/32).
O d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta, considerando que a interessada não havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245232-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31682
4
formulado
o
necessário
requerimento
administrativo
para
o
reconhecimento da isenção e, por outro lado, não havia demonstrado
que atendia às condições exigidas pela lei municipal para tanto, nos
termos da r. decisão de fls. 68/74, da qual ora se agrava.
A r. decisão deve ser mantida.
De
início,
cumpre
esclarecer,
com
bem
destacado pelo magistrado de origem, que a questão sub judice
restringe-se apenas à possibilidade do reconhecimento da isenção da
taxa de remoção de lixo, não alcançando a discussão acerca da
imunidade do IPTU.
Isso porque a execução fiscal ajuizada em face
da agravante busca a cobrança de crédito tributário decorrente apenas
da taxa de remoção de lixo, conforme mencionado na inicial da
execução fiscal (fl. 23) e nas informações contidas na CDA (fl. 24),
quanto ao fundamento legal tirado dos artigos 179 e 179 da LC 160/05,
que tratam somente da taxa, sem que fosse mensurada qualquer
cobrança de imposto.
Assim, descabida a discussão acerca do IPTU e,
por conseguinte, da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso
VI, alínea 'b', da CF, sendo certo que a norma imunizante não alcança
as taxas, mas apenas os impostos.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao exame
da matéria debatida.
A isenção tributária está prevista no artigo 177-
A, inciso I, da Lei Complementar Municipal no 160/05, alterada pela Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245232-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31682
5
Complementar Municipal no 184/07, que assim dispõe (fl. 48):
Art. 1o Fica acrescido à Lei Complementar no 160, de 29 de
dezembro de 2007, o artigo 177-A, com seguinte redação:
“Art. 177-A. São isentos da taxa de remoção de lixo:
I - os imóveis de propriedade das entidades religiosas de qualquer
culto, legalmente constituídas, quando efetivamente utilizados na
sua finalidade social”.
Consoante se observa do comando normativo
acima transcrito, a concessão do benefício fiscal ocorre de forma
condicionada à demonstração de que os imóveis pertencentes às
entidades religiosas são efetivamente utilizados na sua finalidade social.
Como se sabe, as isenções condicionadas são
concedidas mediante o cumprimento de determinados requisitos
exigidos pela lei e, ao contrário do que sustenta a agravante, dependem
do requerimento administrativo, nos termos do artigo 179 do CTN, in
verbis:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.
Com efeito, além de não ter sido formulado o
requerimento perante a autoridade administrativa, tampouco restou
demonstrado pela agravante nesta fase em que se encontra o processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245232-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31682
6
que o imóvel atendia às finalidades essenciais da entidade religiosa no
ano de 2012.
Ou seja, as questões relativas à isenção da taxa
municipal ao imóvel da agravante não são de plano aferíveis, sendo
certo que a respectiva CDA (fl. 24) atende, suficientemente, ao art. 2o, §
5o, da Lei 6.830/80, razão pela qual, neste caso, tem-se pela
necessidade de realização dos atos probatórios.
No mesmo sentido foi o entendimento desta
Colenda Câmara de Direito Público ao analisar a questão semelhante
envolvendo as mesmas partes como litigantes:
TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E
TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO EXERCÍCIO DE 2012 MUNICÍPIO DE VÁRZEA
PAULISTA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo
executado. NULIDADE DA CDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade

Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do
ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de
dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula
393 do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2162181-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - SEF - Setor das
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Taxa de Coleta de Lixo
Município de Várzea Paulista Alegações de imunidade tributária e isenção fiscal
Exceção rejeitada Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo
juiz ou tribunal Descabimento da objeção Inteligência da Súmula no 393 do STJ
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2162123-47.2019.8.26.0000; Relator
(a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista -
SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245232-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31682
7
19/08/2019)
Prevalece,
portanto,
neste
momento,
a
presunção relativa de veracidade e de legitimidade inerente ao ato
administrativo, de modo que a exceção da agravante nos limites em
que oferecida só poderia mesmo ser desacolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR